Tribunal: TJSP
Processo: 1084955-79.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE REAJUSTE RELATIVO À DIFERENÇA A SER CALCULADA COM BASE NAS LEIS MUNICIPAIS PAULISTANAS No 11.722/95 E No 12.397/97 – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA – Reforma da r. sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição – No caso dos autos, a ação coletiva transitou em julgado em 09/09/2009, mas muita discussão houve

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE REAJUSTE RELATIVO À DIFERENÇA A SER CALCULADA COM BASE NAS LEIS MUNICIPAIS PAULISTANAS No 11.722/95 E No 12.397/97 – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA – Reforma da r. sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição – No caso dos autos, a ação coletiva transitou em julgado em 09/09/2009, mas muita discussão houve no tocante à pertinência subjetiva do título, bem como à sua exequibilidade, temas que suscitaram a interposição de diversos recursos, sendo que a decisão do último deles teve o seu trânsito em julgado somente em fevereiro de 2022, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva – Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução.